Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMONSTRAÇÃO UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei da União Estável (Lei 9.278/1996) estabelece que "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de duas pessoas, estabelecida com objetivo de constituição de família."
2. A prova da união estável não pode ser singela, lacunosa ou duvidosa. Em regra, a prova da união estável é facilmente comprovável exatamente porque se exige publicidade no relacionamento e a presença de circunstâncias que indicam a todos que ali se encontra uma entidade familiar.
3. Se o advogado da parte deixa de promover a intimação da testemunha arrolada, presume-se a desistência da sua inquirição, nos termos do artigo 455, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os requisitos caracterizadores da união estável, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.